Tribunal: STF
Processo: HC 249785
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 

Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que denegou a ordem nos autos do HC 732334/RS (eDOC 3). 
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de falsidade ideológica majorada (art. 299, parágrafo único, do Código Penal). 
Alega o impetrante que houve ilegalidade na instrução processual, por violação ao sistema acusatório, tendo em vista que foi admitida a juntada extemporânea do rol de testemunhas da acusação, as quais não haviam sido arroladas na inicial. 
Sustenta ainda ofensa ao direito de defesa, ao devido processo legal e à paridade das armas, pois não foi oportunizado à defesa se manifestar sobre o aditamento da denúncia. 
Busca a concessão da ordem para i) “anular o recebimento do denominado aditamento à denúncia, com o consequente desentranhamento da peça ministerial que é, em verdade, um rol de testemunhas juntado extemporaneamente pelo Ministério Público, bem como anular eventuais provas produzidas derivadas do depoimento das testemunhas nele arroladas”; ii) “declarar que o limite para realização de aditamento da denúncia ou alteração de seu pedido, pelo Ministério Público, de circunstâncias não abrangidas pelo art. 384, como sendo a citação do réu, conforme dispõe o art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, conforme autoriza o art. 3º do CPP”.
Em 09.12.2024, neguei seguimento ao habeas corpus e, em 25.02.2025, reconsiderei a decisão, que havia sido agravada, e indeferi o pedido liminar.
O Juízo de origem prestou informações (eDOC 31).
A PGR opinou pelo não conhecimento do habeas corpus, em parecer assim ementado (eDOC 33):
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA PARA JUNTAR ROL DE TESTEMUNHAS, APÓS APRESENTADA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 569 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO NÃO DEMONSTRADOS. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 523/STF. INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. 1. Paciente denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 299, parágrafo único, do CP. Aditamento da denúncia para incluir rol de testemunhas, após apresentada a resposta à acusação. 2. Alegado constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) rol de testemunhas da acusação juntado extemporaneamente, após resposta à acusação, como se fosse aditamento à denúncia, apesar de inexistirem fatos novos a justificar a alteração da capitulação jurídica; b) violação aos princípios da ampla defesa, devido processo, paridade de armas e ao sistema acusatório; c) complementação de fundamentação pelo Tribunal local e pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à decisão de primeiro grau; d) prejuízo demonstrado em sede de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. 3. Existência de óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Inocorrência de preclusão quanto à apresentação do rol de testemunhas da acusação após o oferecimento da denúncia, tendo em vista o disposto no art. 569 do CPP. 5. Não evidenciado como o recebimento do aditamento da denúncia com o rol de testemunhas teria implicado cerceamento de defesa, disparidade de armas ou violação ao sistema acusatório. 6. A negativa de seguimento aos habeas corpus impetrados nas instâncias antecedentes com amparo nas disposições do Código de Processo Penal não caracteriza complementação da fundamentação da decisão de recebimento do aditamento da denúncia, como alegado, mas observância ao princípio da motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 7. No processo penal, não pode ser declarado nulo ato que não tenha gerado efetivo prejuízo às partes (art. 563 do CPP). 8. Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia. 9. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus
É o relatório. Decido.

    1. Cabimento do habeas corpus: 
Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i , da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores , seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais.
Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado . Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei ).
Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes:
É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente . (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei )
1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus , de competência de outro tribunal . 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF . (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei )
No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática, sem ter manejado irresignação regimental.
2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
3. Na espécie, o Tribunal local asseverou que “a não inclusão do rol de testemunhas na peça pórtica decorreu de mero equívoco ou esquecimento do Ministério Público, e, assim, sendo, trata-se de mera irregularidade, passível de ser sanada”. Ponderou também que eventual omissão da denúncia é passível de ser suprida até a sentença, conforme expressamente dispõe o art. 569 do CPP.
A decisão alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA: CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. I. - Desde que permitam o exercício do direito de defesa, as eventuais omissões da denúncia quanto aos requisitos do art. 41 do CPP não implicam necessariamente na sua inépcia, certo que podem ser supridas a todo tempo, antes da sentença final (CPP, art. 569). Precedentes. II. - Nos crimes de autoria coletiva, a jurisprudência da Corte não tem exigido a descrição pormenorizada da conduta de cada acusado. III. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime. IV. - HC indeferido.
Habeas corpus. Penal. Processo Penal. 2. Recebimento de denúncia em ação penal originária do Superior Tribunal de Justiça. Alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, por emenda da denúncia, posterior ao oferecimento da resposta. Inexistência de inovação no conteúdo da acusação. Supressão de omissão, causada por equívoco material na formulação do rol dos acusados. Art. 569 do CPP. Possibilidade. 3. Violação de direitos por instauração de investigação com base em denúncia anônima. Questão jurídica não apreciada pelo STJ. Impossibilidade de conhecimento da alegação, sob pena de supressão de instância – HC 124.562, Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24.36.2015; HC 116.312/RS, Dias Toffoli, DJe de 3.10.2013. 4. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Afastamento do cargo. Possibilidade. Art. 29 da LOMAN. Art. 319, VI, do CPP. Recebimento da denúncia por crimes graves, ligados à função pública. Fatos posteriores à denúncia que demonstram de forma concreta o justo receio da utilização da função para a prática de novas infrações penais. Superveniência de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas. Conduta que, além de reforçar a necessidade da imposição das medidas combatidas, coloca em dúvida a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão – art. 282, § 4º, do CPP. 5. Habeas corpus conhecido em parte. Denegada a ordem. (HC 128853, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.10.2016)
Ademais, como bem apontou o STJ, a defesa “não demonstrou concretamente o prejuízo advindo do recebimento do rol de testemunhas de acusação” (eDOC 23, p. 2/4).
Em casos similares, no mesmo sentido decidiu esta Suprema Corte:
PROCESSO PENAL – CPP. ROL DE TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO EXTEMPORÂNEO. 1) PRECLUSÃO. 2) AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍTIMA QUE PODERIA SER OUVIDA COMO TESTEMUNHA DO JUÍZO. DEMAIS TESTEMUNHAS OUVIDAS QUE PODERÃO SER INDICADAS PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, CONFORME ARTIGO 422 DO CPP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes, ocorre preclusão para a parte que deixa de apresentar o rol de testemunhas na primeira oportunidade. 2. In casu, o juízo acolheu rol de testemunhas extemporâneo apresentado pela acusação para ouvir a vítima, os policiais e a mãe do acusado. 2.1. Contudo, não se demonstrou prejuízo apto ao reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP, pois, considerando-se que ao menos a vítima seria ouvida como testemunha do juízo, nos termos do art. 209 do CPP, a sentença de pronúncia foi acertada, ante a materialidade, a confissão extrajudicial do acusado e o princípio do in dubio pro societate. Ademais, o retorno dos autos para a instrução criminal não impedirá o juiz de ouvir novamente as testemunhas, sendo certo que na segunda fase do rito do Tribunal do Júri, a acusação poderá indicá-las na forma do art. 422 do CPP para o julgamento (HC 172138, Relator Gilmar Mendes, DJe 01.07.2019)
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E PREVARICAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. POSTERGAÇÃO DO ROL TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Não é inepta a denúncia que revela fatos e circunstâncias que se amoldam às figuras delitivas de corrupção passiva e prevaricação, possibilitando a ampla defesa. 2. A circunstância de haver o Ministério Público protelado a apresentação do rol de testemunhas não configura, por si só, nulidade, pois as testemunhas arroladas intempestivamente pelas partes podem ser ouvidas pelo juiz, como se fossem suas. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 86793, Relator Eros Grau, Primeira Turma, DJe 18.11.2005)
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tribunal do Júri. Rol de testemunhas da acusação. Alegação de intempestividade. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. 1. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inciso LXVIII do art. 5º). A controvérsia dos autos – recebimento de rol de testemunhas apresentado intempestivamente pelo Ministério Público – é questão alheia à liberdade de locomoção do paciente, o que evidencia a inadequação da via eleita. Precedente. 2. Não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou que, “verificada a preclusão no arrolamento de testemunhas pelas partes, possível ao Magistrado, nos termos do artigo 209 do CPP, proceder à oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que considere suas declarações imprescindíveis à busca da verdade real, não constituindo, pois, direito subjetivo da parte”. Precedente. 3. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 198450 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.05.2021)
Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.

4. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 17 de março de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente